Tribunal: STF
Processo: ADI 110
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-02
Data de publicação: 1997-10-02

Ementa:
EMENTA: - Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Ato
das Disposições transitórias da Constituição do Estado de Rondônia,
art. 35. Alegação de que, diante do art. 161, da  Constituição
Federal, somente Lei complementar poderá definir os parâmetros do
valor adicionado, para a repartição das    parcelas pertencentes aos
Municípios e, assim, estabelecer os  critérios e prazos para o
repasse de verbas. 3. Superveniência da  Lei Complementar federal nº
63, de 11.1.1990, dispondo sobre critérios e prazos de créditos das
parcelas do produto da arrecadação de impostos de competência dos
Estados e de transferências por estes recebidas, pertencentes aos
Municípios. 4. Pedido de cautelar prejudicado. 5. Parecer da
Procuradoria-Geral da República no sentido de que se julgue
prejudicada a ação por perda do objeto. Fundamentos do parecer
acolhidos. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.